Tribunal: STF
Processo: HC 71364
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
IRREGULARIDADES  NO   INQUERITO  POLICIAL.   "REFORMATIO  IN  PEJUS".
REINCIDENCIA.
          I.  - Eventuais  irregularidades no  inquerito policial não
invalidam  o processo penal, mesmo  porque a condenação não se fundou
apenas nas provas nele colhidas.
          II. - Inocorrencia da "reformatio in pejus".
          III. - Pena-base fixada de acordo com as disposições legais
pertinentes.
          IV.  - Impossibilidade de ser examinada, em sede de "habeas
corpus",  questão  referente  a reincidencia,  matéria  que  deve ser
apreciada na revisão criminal.
          V. - H. C. indeferido.